Tribunal: TJSP
Processo: 0015003-15.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Execução de honorários de sucumbência. Acordo parcial da dívida com dois devedores solidários. Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a extinção do crédito com relação aos demais devedores solidários, por força do artigo 844, §3o do Código Civil. Inconformismo da patrona apelante. Acolhimento. Transação que somente extingue a dívida

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Execução de honorários de sucumbência. Acordo parcial da dívida com dois devedores solidários. Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a extinção do crédito com relação aos demais devedores solidários, por força do artigo 844, §3o do Código Civil. Inconformismo da patrona apelante. Acolhimento. Transação que somente extingue a dívida em relação aos demais devedores, nos termos do art. 844, §3o do Código Civil, quando o credor der a quitação por toda a dívida, o que não ocorreu. Inteligência do artigo 275 do Código Civil. Recurso provido para regular prosseguimento em face dos demais executados que não participaram do acordo celebrado e não foram remidos da dívida.